Tribunal: TJES
Processo: 0050298-71.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050298-71.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
CIVIL E CONSUMIDOR –
APELAÇ
ÕES
–
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
MULTA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL –
REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA – POSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
R
ECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
– HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que o banco apelado/apelante pretende reformar a sentença para reconhecer a ilegalidade da multa imposta pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 0575/2009 e, subsidiariamente, maior redução do valor da sanção pecuniária, para o equivalente a 10% (dez por cento) do valor fixado no processo administrativo. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

3
.
O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

4
.
No caso, a instituição financeira requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que inexiste nos autos qualquer indicativo de que o processo administrativo violou o devido processo legal, em particular pelo fato de que foi assegurado ao banco a garantia do contraditório e da ampla defesa.

5
.
A redução em 50% da multa aplicada no processo administrativo nº 0575/2009 atribuída pelo juízo
a quo
é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.

6
.
Não há que se falar em controle difuso de constitucionalidade, uma vez que ocorreu mero juízo de legalidade da sanção imposta pelo PROCON Municipal frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7
.
Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima dos pedidos, a multa foi reduzida de maneira substancial, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC.

8
.
Recursos conhecidos e desprovidos. Condenação das partes ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
arguiu que o recurso de apelação manejado por
BANCO BRADESCO S.A. (atual denominação de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA)
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

Argumentou que “
a empresa apelante não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a reiterar as genéricas alegações lançadas na pe
tição inicial
”
.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que o banco apelado/apelante pretende reformar a sentença para reconhecer a ilegalidade da multa imposta pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 0575/2009 e, subsidiariamente, maior redução do valor da sanção pecuniária, para o equivalente a 10% (dez por cento) do valor fixado no processo administrativo.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por

MUNICÍPIO
D
E VITÓRIA
e por
BANCO BRADESCO S.A. (atual denominação de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA)

contra a r. sentença de fls. 260/263-v, integrada pela decisão de ID 8417972, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação anulatória
de processo administrativo e multa
” movida pela apelante
BANCO BRADESCO S.A. (atual denominação de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA)
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“
reduzir pela metade a multa aplicada no processo administrativo n° 0575/2009
”.

Nas razões recursais, apresentadas às fls. 299/308, o apelante
MUNICÍPIO
D
E VITÓRIA
argumenta, em síntese, que:
(I)

“
o H. Juízo a quo
não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06. O aludido Decreto Municipal traz os
critérios objetivos
que devem ser perquiridos na fixação da multa,
não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da administração pública,
até mesmo para que
não
haja violação ao princípio da impessoalidade
”
(fls. 303/304);
(II)
“
A decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do § 2º, do art. 41 do Decreto Municipal 11.738/03
” (fl. 305);
(III)
“
não se pode chegar à conclusão de que o valor da multa seria desproporcional, principalmente diante o
esmagador
potencial econômico da apelada. Pensar em sentido contrário
[...]
é pretender tornar a multa um instrumento incapaz de atingir os fins a que se destina, tornando-a inócua e desprovida de sentido
” (fl. 306);
(IV)
“
qualquer redução no valor das penalidades arbitradas pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.378/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos nº ́s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas poderia ser feito,
no âmbito desse E. TJES,
mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante nº 10
” (fl. 306);
(V)
“
ainda que es
s
e e. TJES não reforme a r. sentença impugnada para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal,
o que realmente não se espera,
requer-se que seja reconhecida a sucumbência mínima do ente político municipal, para atribuir o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada
” (fl. 307).

Por sua vez,
BANCO BRADESCO S.A. (atual denominação de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA)
manejou apelação no ID 8417976, argumentando, em suma, que:

I)
“
A ausência de envio do boleto para pagamento não exime o devedor de buscar outros meios para quitar o débito quando conhece o valor e a data de vencimento da dívida. Era obrigação da consumidora adimplir a obrigação avençada, por força de crédito a si concedido, e, se o caso, valer-se dos meios processuais cabíveis para afastar inadimplência, como consignação em pagamento. Nesse sentido, o processo administrativo que se pautou em tal premissa para fixar multa em face da apelada, nos termos do art. 20, §2º do CDC deve ser declarado nulo
”;
II)
“
Em sendo mantida a sentença no que tange a legalidade da multa e perpetuação da decisão administrativa, em que pese a redução deferida pelo juízo de piso, verifica-se que a multa aplicada não se adequa aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que se deve optar pelo caminho da redução em patamar superior à razão de 50% (cinquenta por cento)
[...] Nesse contexto, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a redução da multa para o equivalente a 10% (dez por cento) do valor originalmente fixado
”.

Rememoro que
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA,
antiga denominação de BANCO BRADESCO S.A.
propôs ação anulatória de processo administrativo e multa requerendo a anulação da sanção pecuniária imposta pelo Procon Municipal – Oriunda do Processo Administrativo FA n° 0109-005.316-3 –, originada de reclamação individual da consumidora Sra. Ely Vanny Diniz Pereira, que afirmou não ter recebido as faturas decorrentes de acordo celebrado com o banco autor, incidindo, por isso, juros por atraso no pagamento.

Conforme narrativa extraída do Processo Administrativo colacionado às fls. 36/158, a consumidora alegou que fez acordo de pagamento de cartão que possuía com o banco autor, contudo, teve dificuldade em pagar a avença, tendo em vista que as faturas não estavam chegando em sua residência, razão pela qual houve a quebra de acordo e a consumidora precisou proceder a realização de nova negociação, mas alegou que as novas faturas também não foram enviadas para seu endereço.

Ainda, aduziu a consumidora reclamante que tentou entrar em contato diversas vezes com banco, sem sucesso, motivo pelo qual apresentou reclamação ao Procon visando a resolução do problema sem a incidência de juros de atraso pelo período.

Foi expedida intimação à empresa autora para comparecimento na audiência de conciliação, tendo a mesma realizado proposta de acordo, contudo, conforme consta à fl. 43, a consumidora reclamante não aceitou a proposta em razão de não concordar com pagamento de juros em razão de procedimento equivocado do banco.

Na sequência, sobreveio a decisão administrativa (fls. 115/119) que impôs multa ao banco autor no valor de R$23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Após a competente instrução do feito, o juiz de primeiro grau compreendeu que a multa administrativa “
fora aplicada através de decisão motivada e obedecendo a sua finalidade
” (fl. 261-verso).

Todavia, afirmou que o valor de R$23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) a título de multa “
desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade
” (fl. 262), por isso, reduziu a sanção em 50% (cinquenta por cento), de modo a atender os preceitos da legislação consumerista.

Postas estas premissas, passo à análise conjunta dos recursos interpostos, seguindo a ordem lógica de enfrentamento dos argumentos suscitados.

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
2
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
3
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88). IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

No caso, compulsando os autos, nota-se que o banco apelado/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que procedeu ao envio do boleto para a residência da consumidora, o que, somado ao fato de que a mesma não conseguiu contato para solucionar o impasse, sendo corroborado por tentativa – através de ligações e transferências para mais de seis números de telefones distintos – infrutífera do Procon de contato com o banco (fls. 36/37).

Portanto, a instituição financeira requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que inexiste nos autos qualquer indicativo de que o processo administrativo violou o devido processo legal, em particular pelo fato de que foi assegurada a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Na sequência, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelo ente apelante/apelado, verifico que a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Na dosimetria da multa, o Procon municipal considerou que inexistiam circunstâncias atenuantes e que estavam presentes os fatores agravantes da reincidência e da omissão de tomada de providências para evitar ou mitigar as consequências do dano, bem como sopesou o faturamento mensal da empresa infratora, tendo alcançado a multa de R$23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Contudo, não foi evidenciada a real condição econômica do banco autor, porque esta foi considerada de maneira ficta, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

Assim, no caso
sub examine
, a redução pelo juízo
a quo
em 50% (cinquenta por cento) da multa aplicada no processo administrativo, correspondendo a importância de R$11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) se mostra proporcional e razoável, pois atende aos preceitos supracitados do CDC, bem como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. FALHA NO SERVIÇO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É cediço que a doutrina e a jurisprudência atuais permitem que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, a fim de examinar a legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O fundamento principal em relação ao controle judicial sobre os atos administrativos cinge-se na necessidade de se evitar o abuso de poder do administrador público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, tanto em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, quanto para evitar arbitrariedades que, além de comprometerem o próprio Estado Democrático de Direito, ofendem direitos subjetivos. 3. Analisando detidamente as provas produzidas no processo administrativo realizado perante o PROCON, observa-se dos autos que a penalidade de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) foi aplicada ao autor em razão da reclamação de um único consumidor, onde este alega que, ao fazer portabilidade do seu número de telefone para a empresa de telefonia apelada, deixou de receber ligações.
4. Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como observando os fundamentos da sentença objurgada, agiu com acerto o Magistrado, ao reduzir a penalidade aplicada em 50% (cinquenta por cento) para a quantia de R$ 11.882,56 (onze mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), valor que, no meu entendimento, se mostra mais adequado a hipótese, devendo a sentença ser mantida tal como proferida.
5. Precedentes. 6. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0039305-66.2013.8.08.0024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 19/06/2024).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO A RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA EXORBITANTE. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2. Atendendo aos requisitos legais, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor da multa administrativa deve ser reduzida para patamar condizente com as diretrizes que norteiam a matéria, razão pela qual tenho que o valor de R$ 11.882,56 (onze mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) mostra-se adequado para os fatos delineados nos autos.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0031251-09.2016.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 19/02/2024).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON ESTADUAL. VALOR DA MULTA FIXADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÃNCIA AO ART. 57 DO CDC. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
3. Reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, a existência de prática abusiva e lesão ao consumidor, tem-se que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) se mostra adequado, posto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a manutenção da sentença ora atacada.
4. Recurso voluntário desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES; APL-RN 0029303-61.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 06/07/2021; DJES 13/07/2021).

Mister ressaltar que não houve a declaração explícita de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/03, tampouco a negativa de vigência desta com fundamento em norma constitucional, e sim o controle de legalidade do ato administrativo que importou na sanção do banco apelado/apelante. Nessa linha de posicionamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OMISSÃO NÃO VERIFICADA MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
3. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

Cumpre mencionar, ainda, que não há que se falar que a municipalidade decaiu de parte mínima dos pedidos, mormente porque embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, o juízo
a quo
reconheceu a procedência do pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, reconhecendo, corretamente, a sucumbência recíproca das partes, com a distribuição igualitária dos ônus de sucumbência.

Esse é o posicionamento adotado por esta egrégia Corte de Justiça em casos análogos ao presente,
in litteris
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL DESPROPORCIONALIDADE REDUÇÃO PELO JUÍZO A QUO ADEQUAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há violação aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade o arbitramento de multa que extrapola os parâmetros normativos previamente traçados com vistas a assegurar a defesa do consumidor, em acordo às especificidades do caso concreto.
2. Considerando os contornos conferidos pelas partes à demanda (objeto litigioso do processo), com acolhimento em parte do pedido formulado na petição inicial em primeira instância, se tornou a parte requerente, simultaneamente, vencedora e vencida. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151618857, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo mantida a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023330-62.2017.8.08.0024, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 19/07/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A. (atual denominação de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA)

e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
4
e no enunciado nº 241 do FPPC
5
, destaco que os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento dos recursos
6
.

Ao apreciar o tema da majoração dos honorários em sede recursal, o c. Superior Tribunal de Justiça asseverou que
“A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015”
7
.

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do banco e do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) dos respectivos proveitos econômicos alcançados. Por fim, esclareço que as verbas honorárias em prol dos causídicos totalizarão 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo apelante/apelado e pelo apelado/apelante.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

3
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

4
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

5
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

6
AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

7
AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
majorar a condenação do banco e do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) dos respectivos proveitos econômicos alcançados.